Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO ELETIVO OU EMERGENCIAL. DEVIDO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
1. A relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana.
2. A Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde apresenta regramento específico atinente aos tratamentos dirigidos aos portadores de transtornos mentais, aos quais impõe cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Assim, o tratamento de estimulação magnética transcraniana indicado ao apelante/autor decorre de atendimento psiquiátrico cuja cobertura é obrigatória.
3. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados. Assim, o tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) deve ser custeado pelo plano de saúde ao usuário, quando inexistente na rede credenciada.
4. A coparticipação do consumidor a partir do 31o dia de internação psiquiátrica está restrita à essa hipótese e, portanto, não se aplica ao tratamento de estimulação magnética transcraniana, por se tratar de procedimento diferenciado e por ausência de previsão contratual.
5. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral compensável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.